Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-83.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-83.2023.8.14.0039

APELANTE: ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. furto qualificado. conjunto probatório harmônico e suficiente. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 dias-multa, pela prática de furto qualificado, consistente na subtração de diversos bens do interior de estabelecimento comercial, com arrombamento, em concurso com agente não identificado.

2.A sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas com base em imagens de câmeras de segurança, declarações da vítima e testemunhas, e depoimentos de policiais que reconheceram o réu pela utilização de chapéu vermelho.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado, diante da ausência de apreensão da res furtiva e de alegações defensivas de fragilidade probatória.

iii. razões de decidir

4. A prova dos autos é robusta e harmônica, composta por declarações da vítima, testemunhas e policiais, além de imagens de câmeras de segurança que identificam o apelante.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima e à suficiência do reconhecimento por testemunhas e policiais, ainda que a res furtiva não tenha sido apreendida.

6. A alegação de fragilidade probatória não se sustenta diante da convergência dos elementos constantes nos autos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por furto qualificado com base em prova testemunhal, declarações da vítima e imagens de segurança, mesmo sem apreensão da res furtiva, quando o conjunto probatório é harmônico e seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJe 19/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, a qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Narra a denúncia (ID 26252125):

“(...) que o denunciado na companhia na companhia de outro suspeito não identificado, adentraram de madrugada na Loja da vítima e subtraíram 30 panquecas de canos de cobre, 01 computador completo, 01 ventilador, 01 caixa de ferramentas, 01 bicicleta monark vermelha, chaves de regulagem, 01 celular marca Xiaomi, 01capacete.

O fato foi noticiado à polícia pela vítima que chegou no local e percebeu o arrombamento na porta dos fundos de seu comércio.

Após visualizarem imagens de câmeras no local, os policiais puderam qualificar o denunciado em razão do chapéu vermelho. Em razão disto, foram empreendidas diligências para qualificação do acusado e seu comparsa.

Ao receberem comunicação que o denunciado havia tentado vender os produtos furtados à Loja Ir Reciclagem, os pm’s dirigiram-se até o local e indagaram o proprietário acerca dos fatos. Lá foram recebidos por Marcos Vinicius que informou a tentativa de venda dos produtos oriundos do crime por parte do denunciado.

Após ser localizado, o acusado, informou que não praticou o crime de furto, contudo, apenas recebeu os equipamentos para vende-los.”

Em suas
razões
(ID 26252168), a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, postula pela absolvição do apelante invocando o princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo, em síntese, insuficiência de provas para embasar a condenação, sustentando que os depoimentos prestados em juízo foram vagos e contraditórios, além de que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do acusado.

Em
contrarrazões
(ID 26252172), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira se manifesta pelo “
CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO deste.”
(Textual) (ID 26340265)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida à apreciação restringe-se à análise da suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do apelante ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas com base em conjunto probatório robusto e harmônico.

Conforme narrado na exordial acusatória, o apelante, em concurso com agente não identificado, adentrou no estabelecimento comercial "Casa das Mangueiras", durante a madrugada de 14/01/2023, e subtraiu diversos bens, entre os quais destacam-se: 30 panquecas de canos de cobre, 01 computador completo, 01 ventilador, 01 caixa de ferramentas, 01 bicicleta Monark vermelha, 01 celular marca Xiaomi, chaves de regulagem e 01 capacete.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada não só pelo boletim de ocorrência e demais peças constantes do inquérito policial, mas, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo, notadamente da vítima e de testemunhas.

A vítima RICARDO ZIVIANI SARMENTO declarou, em juízo, que seu estabelecimento foi invadido durante a madrugada, tendo verificado o arrombamento da porta dos fundos. Relatou, ainda, que entregou as imagens das câmeras de segurança aos policiais, as quais mostravam os autores do delito e ajudaram na sua identificação. Reiterou que não recuperou os bens furtados.

A testemunha MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUEDES confirmou que o acusado esteve em sua residência oferecendo-lhe bens similares aos subtraídos do estabelecimento da vítima, tendo se recusado a comprá-los por se tratar de material novo, o que indicava possível origem ilícita.

Os policiais militares LUIZ FERNANDO ARAÚJO VIEIRA e LUCAS EVANGELISTA SANTOS DO VALE, conquanto tenham relatado lapsos de memória quanto a detalhes, confirmaram, em essência, a dinâmica das diligências empreendidas após o crime, inclusive com base nas imagens disponibilizadas pela vítima, nas quais se observava o acusado trajando um chapéu vermelho, acessório distintivo que foi determinante para sua identificação.

É consabido que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, principalmente quando harmônica com os demais elementos de prova, como no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Ressalte-se, ainda, que o fato de a
res furtiva
não ter sido apreendida com o réu não elide a sua responsabilidade penal, mormente diante de outros elementos probatórios que, como no caso concreto, apontam de forma segura para sua autoria.

A alegação da defesa de insuficiência probatória não se sustenta, pois o conjunto de provas orais, documentais e circunstanciais converge para a conclusão de que o apelante foi um dos agentes responsáveis pela subtração dos bens descritos na denúncia.

No mesmo sentido, foram as palavras do D. Procurador de Justiça, que em seu parecer afirmou que: “
A tese sustentada em sede de Apelação não encontra qualquer esteio probatório, posto que, em momento algum, houve a apresentação de tese defensiva, a qual, assim, afastasse a imputação delitiva.”

Assim, diante da firmeza do conjunto probatório, não vislumbro qualquer fundamento que autorize a reforma da decisão.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que condenou o réu
Anilson Henrique Almeida Queiroz
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP), ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado (pela reincidência).

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025